Tribunal: TJMT
Processo: 1002542-88.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002542-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), HEBER RAMME BAU - CPF: 051.302.731-92 (AGRAVANTE), ADAIR BRESSAN - CPF: 405.392.611-49 (AGRAVADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA ORDEM DE SEQUESTRO DEFERIDA EM MOMENTO ANTERIOR – INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Escorreito o indeferimento do pedido de revogação da ordem de sequestro outrora deferida amparado em fato novo que, em verdade, já era de conhecimento do Recorrente desde antes do ajuizamento da lide e deveria ter sido

por ele alegado oportunamente em contestação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002542-88.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

HEBER RAMME BAU

AGRAVADO:

ADAIR BRESSAN

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por HEBER RAMME BAU contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da
Tutela de Urgência de Natureza Cautelar - Sequestro
ajuizada por ADAIR BRESSAN (proc. n. 0000462-84.2017.8.11.0096), indeferiu o pedido de revogação da tutela cautelar de sequestro do imóvel rural outrora deferida ao Agravado.

Em suas razões, aduz a possibilidade de revogação da tutela provisória a qualquer tempo, nos termos do art. 296 do CPC.

Afirma a ocorrência de fato novo, qual seja, o descumprimento do contrato de venda pelo Agravado diante da existência de restrição ambiental no imóvel alienado (embargo do IBAMA), circunstância que lhe impediu o acesso a créditos agrícolas e a aquisição de insumos com as condições de pagamento a prazo.

Afiança a ausência de risco de perda do imóvel apta a manter o sequestro do imóvel
sub judice
, no qual foi o responsável pelos investimentos para tornar a área produtiva, a existência de risco de dano inverso diante da ausência de qualquer garantia “
de que, em sendo vitorioso na demanda, obterá o imóvel rural novamente e em condições de regularidade ao menos cadastral
” e a impossibilidade de sequestro do bem enquanto pendente a apreciação do pedido de rescisão contratual.

Defende, caso mantida a constrição, a necessidade de obter, ao menos, o sequestro dos frutos produzidos no imóvel rural litigioso, como forma de evitar o enriquecimento ilícito do Agravado.

Cita que “
com relação ao risco de dano, este se perfectibiliza pelo afastamento indevido do Agravante do livre uso de seu imóvel rural, regularmente adquirido e cujo eventual inadimplemento decorre do descumprimento contratual anterior do Agravado
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a revogação da tutela cautelar de sequestro, determinando a imediata restituição da posse da Fazenda Santa Maria ao Agravante ou subsidiariamente, para determinar o sequestro dos frutos (grãos e gado) nela produzidos, com o respectivo depósito dos produtos em armazém localizado sob a jurisdição do Juízo
a quo
.

Indeferido o efeito ativo na decisão de Id. 158904661.

Contrarrazões - Id. 161242176.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 16 de março de 2023
.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023